Tribunal: TJDFT
Processo: 0716101-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716101-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA D E C I S Ã O As partes informaram a celebração de acordo e postularam a extinção do presente recurso (ID 58420117). Com efeito, o acordo celebrado entre as partes acarreta a perda de objeto deste agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora